Tribunal: TJMT
Processo: 1014646-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014646-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDECIR GONCALVES - CPF: 037.184.691-97 (AGRAVANTE), M. V. G. G. - CPF: 084.776.271-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE GAMA DOS SANTOS - CPF: 039.582.851-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA DOMINSCHEK HARTMANN - CPF: 063.950.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C ALIMENTOS

– PEDIDO DE
DESCONSTITUIÇÃO
DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – DESCABIMENTO –

DEFERIMENTO DE
TUTELA DE EVIDÊNCIA EM CONTESTAÇÃO
–

ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS
EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO ACRESCIDO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo pedido expresso na contestação requerendo em tutela de evidência a fixação de alimentos provisórios e comprovado o direito material com a apresentação da certidão de nascimento
,
há que ser mantida a obrigação alimentar.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VALDECIR GONÇALVES
,

nos autos da
Ação Negatória de Paternidade c/c Regulamentação de Visitas c/c Alimentos
n. 1000643-15.2020.8.11.0015
,

ajuizada
em face de
M. V. G. G. representada por sua genitora DANIELE GAMA DOS SANTOS
, contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de
Família e Sucessões
da Comarca de
Sinop/MT
,
que
fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor
no valor equivalente a 30% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, além de fixar a guarda compartilhada, regulamentar o direito de convivência paterno-filial, fixar os pontos controvertidos e determinar a realização de exame de DNA
(ID
192395103
- autos originários
).

Sustenta o agravante
(ID
285073891
)
ter ingressado com a demanda visando a declaração de nulidade do registro civil de nascimento da infante, pois conforme narrado na inicial, somente efetuou o registro por ter agido em erro que caracteriza vício de consentimento, somado ao fato de que logo após o nascimento
,
houve o rompimento de contato com a menor
.

Assevera que a causa de pedir se consubstancia a existência de erro ou falsidade no registro de nascimento da agravada, sendo que, além do pedido de declaração de nulidade
,
houve pedido subsidiário para arbitramento de alimentos no valor equivalente a 28% do salário-mínimo em caso de improcedência da demanda no que tange ao pedido principal.

Afirma que apesar de ter adotado o procedimento comum e somente a título
de pedido subsidiário foi formulado o arbitramento de alimentos no importe de 28% do salário
-
mínimo, verifica-se que houve fixação de alimentos provisórios, com adoção do procedimento previsto no art. 4o da
L
ei
n.
5478/68
.

Defende que
,
de acordo com o § 2o do art. 327 do CPC, com a adoção do procedimento comum, bem como a admissão do emprego d
e

técnica
s processuais diferenciadas nos procedimentos especiais, no caso concreto há pedido subsidiário de fixação de alimentos, não sendo viável a sua fixação nesse momento processual
,
já que só caberia alimentos ao final do processo em caso de improcedência.

Sob tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo com a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam desconstituídos em definitivo os alimentos provisórios e, no mérito, o provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal.

A liminar
recursal
foi indeferida ID
285239862
.

Não foram prestadas
informações pelo juízo
singular
(
289176879
).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
285526866
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a

Dr
a
.
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo desprovimento do recurso (ID
293705359
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia
pelo
cancelamento dos alimentos provisórios, ao argumento de que
apenas em caso de improcedência da anulatória de registro civil é que poderiam ser arbitrados.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito
,
constata-se que razão não assiste ao agravante.

Isso porque, embora tenha formulado pedido subsidiário para que fosse fi
x
ado alimentos em favor da infante caso a demanda fosse julgada improcedente
,
a parte agravada
,
ao apresentar sua contestação requereu, em tutela de evidência, a fixação de alimentos provisórios de 30% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias, conforme trecho abaixo (ID
162515944
– autos originários).

Assim
,
não há que se falar em inobservância a ordem dos pedidos, tampouco na impossibilidade de sua fixação nesse momento processual.

É sabido que as ações
que discutem direito de família possuem natureza dúplice, o que permite ao magistrado conhecer dos pedidos formulados na contestação, especialmente quando as questões envolvem interesse de menor e alimentos, como é o caso dos autos.

Essa possibilidade encontra-se no fato de que a atual sistemática processual é construída com base no direito constitucional e
, em sendo
o direito de família o ramo mais humano e sensível da ordem jurídica
brasileira, torna-se imperativo que os operadores do direito interpretem e apliquem as regras jurídicas de acordo com os valores e princípios constitucionais, tais como a solidariedade e a dignidade humana.

Por
tais razões
, nas ações em que se discutem questões de direito de família, autor e réu ocupam posições ativas e passivas simultaneamente, o que foge da processualística natural, à vista da economia e celeridade processual, além de uma prestação jurisdicional efetiva.

Segundo Adroaldo Furtado Fabrício,
“se há dois sujeitos da relação jurídico-material e qualquer deles pode propor a mesma ação contra o outro, essa ação é dúplice”
(Comentários ao Código de Processo Civil, 8a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 414).

Assim,
a doutrina e a jurisprudência têm admitido tal prática com base nos princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da paridade de armas
.

Ademais, o juízo condutor do feito apreciou o pedido
formulado na contestação
após a apresentação da impugnação, garantindo ao agravante o contraditório
, somado
à
manifestação do agravante com relação ao seu interesse em contribuir com o sustento da menor quando da realização do estudo psicossocial, conforme trecho abaixo colacionado (ID
119814086
– autos originários).

Assim, não há como acolher a irresignação do agravante.

No mesmo sentido é parecer ministerial (ID 109388950):

“[...]
É o relato do essencial.

Tenho que o recurso em mesa não prospera. Com efeito.

Verifica-se, do manusear dos autos, que houve pedido de tutela de evidência na contestação ofertada ao pedido inaugural, consistente na fixação de alimentos provisórios em prol da infante, filha dos contendores. Demais disso, o próprio Agravante, por ocasião do Estudo psicossocial levado a efeito na instância singela, manifestou seu interesse em contribuir com uma prestação pecuniária mensal a título de alimentos para a Agravada.

Ora, é consabido que a tutela de evidência é espécie de tutela provisória concedida apenas com base na demonstração da evidência do direito da parte, não se analisando, por outro lado, a urgência do pleito. Logo, a tutela de evidência será concedida quando houver comprovação suficiente do direito material alegado, inexistindo oposição aos fatos constitutivos da requerente, independente da demonstração de perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional.

Sobre o tema nossos Tribunais já decidiram:

[...]

Nesse passo, vê-se que a decisão guerreada não carece de retoques, agindo com o costumeiro acerto, o Magistrado do piso, ao fixar os alimentos provisórios para a Agravada ante o teor das provas encartadas nos autos.

Destarte, ante o exposto e sem mais delongas, o parecer opinativo é pelo
desprovimento
deste recurso.
[...].”

Além disso, as ações de natureza dúplice são regidas pelas regras do direito material e não processual, pois o próprio ato de contestar já
expressa um pedido contrário em razão da natureza da relação jurídica existente entre as partes litigantes.

Desta forma, correta a decisão que acolheu o pedido formulado pela agravada em sua contestação
em tutela de evidência
e
arbitrou
os alimentos provisórios
em 30% do salário-mínimo, acrescido das despesas extraordinários no percentual de 50%,
com base na documentação existente nos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025